Tribunal: TJDFT
Processo: 0705442-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PLEITO SUBSIDIÁRIO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios, nos termos do artigo 50 do Código Civil.
2. A chamada desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações de determinado sócio, que a tenha utilizado de maneira abusiva, sendo certo que sua decretação somente é cabível quando demonstrados os pressupostos legais.
3. Ausentes os requisitos exigidos no artigo 50 do Código Civil para desconsideração da personalidade jurídica e, de igual modo, para deferimento do pleito subsidiário de desconsideração inversa, é de rigor o indeferimento da instauração do incidente.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.